Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018901-55.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (ADVOGADO), VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ - CPF: 039.145.608-35 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (REU), MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (IMPETRANTE), ELSON GOMES DA SILVA - CPF: 823.148.371-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NULIDADE DA DENÚNCIA – ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DA MARCHA PROCESSUAL – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA ANTES DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISÍVEL - DENÚNCIA APARENTEMENTE VÁLIDA – REPETIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIO JUDICIAIS – EXIGÊNCIA DE APROFUNDAMENTO INDEVIDO NO
MERITUM CAUSAE
– VEDAÇÃO – ENUNCIADO 42 DESTA CORTE –
ORDEM DENEGADA
.

Embora o art. 160 do CPP a exigência de que os laudos periciais sejam elaborados no prazo máximo de dez dias, nada impede que sejam juntados aos autos da ação penal a que se referem em momento posterior, inclusive da prova oral, as quais, diante de sua repetibilidade, poderá ser renovada caso haja necessidade de esclarecimentos complementares,
ex vi
do art. 403 do CPP, de onde não se extrai a alegada presença de prejuízo para a defesa, constitutivo de constrangimento ilegal reparável pela via do
habeas corpus
. Além disso, também não se admite no
writ
o aprofundamento da análise de espécies probatórias – produzidas e não produzidas – para efeito de trancamento da ação penal. Inteligência do Enunciado 42/TJ. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Busca o Dr. Mauro Leandro Pontes, OAB/SP 171.090, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Valdemar Francisco Mondenez
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 1a Vara da comarca de Alto Araguaia, que, nos autos de Ação Penal 3742-63.2018.811.0020, cód. 99230, promove constrangimento ilegal ao promover a tramitação de ação penal nula de pleno direito, decorrente da acusação da prática de crime de lesão corporal no trânsito, ocorrida em 10/6/2018, por volta de 14h40min, na rodovia BR364, km 4, em Alto Araguaia, e que vitimou Elson Gomes da Silva.

De acordo com a inicial, a ausência de juntada da integralidade dos relatórios e do laudo pericial de constatação
in loco
acerca do acidente vem de
prejudicar sensivelmente o exercício da defesa do paciente
na audiência de instrução una marcada para ocorrer na data de hoje, às 13h30min, pelo método de videoconferência, uma vez que a testemunha reside na comarca de Rondonópolis/MT, pois, assere o impetrante, o intuito da defesa é primeiramente discutir a materialidade do delito à luz da prova técnica, confrontando-a com a prova oral a ser produzida em audiência, o que só seria possível com a prova técnica juntada aos autos, requerimento este que foi repetido por mais de uma vez nos autos da Ação Penal, mas que até o presente momento não foi atendido.

“
E veja, documentos indispensáveis ao regular andamento do feito como no caso o laudo pericial e todos os documentos que instruem o mesmo como fotos e que identificam na verdade a questão referente ao que deu causa ao acidente em, sua integralidade. Situa referido aspecto, porque existe um laudo técnico que foi anexado junto ao Boletim de Ocorrência sob no BOPM N.“ 2018.183226 produzido pelo Setor da Polícia Técnica da Policia Federal de Rondonopólis(MT) através dos Peritos . Contudo entende que existe claramente a ausência de caracteres primordiais o quanto da descrição correta do local do acidente, como identificando placas de sinalização de velocidade e de parada, fotos da motocicleta, como também do velocímetro da mesma no momento do acidente, laudo apontando a velocidade empregada pelo condutor da motocicleta no momento do acidente. Deriva tais fatores certamente porque a análise conjunta de referidos aspectos trazem maior clareza e segurança para que ocorra a identificação do que deu causa ao acidente haja vista que na análise de referida matéria pode se observar pelas poucas fotos produzidas, que o caminhão estava localizado muito próximo ao acostamento da BR- 364 e não se identifica qualquer manobra brusca ou imprudente realizada, até porque não se identifica inclusive marcas de frenagem em referido local. Além disso, estava carregado de bobinas que são muito pesadas e que indicam que o caminhão não conseguiria realizar uma manobra brusca de adentrar na pista, estava em marcha lenta
” [inicial, p. 10]

Alega ainda que o paciente é motorista profissional e vem “[...]
sendo cerceado tanto seu direito de defesa que ao ponto de futuramente também ser atingido em seu direito de locomoção com relação a eventual decisão do Juízo Criminal que o impeça do livre trabalho
[...]” [Id. 27466469, p. 7], embora a inicial não especifique sob qual aspecto residiria a proibição de exercício de sua ocupação profissional.

Enfoca que a continuidade da tramitação processual sem a prova técnica de constatação
in loco
, requerida na resposta à acusação e cuja juntada é reiterada pela defesa desde a redesignação da audiência, em 16/10/2019, é instrumento de prova importantíssimo para a prova da inocência do réu, na medida em que possibilitará identificar a velocidade permitida para o local do fato e aferir em que velocidade trafegava a moto conduzida pela vítima, além de outros aspectos relevantes para o deslinde da causa.

E mais: segundo alega, a indisponibilidade da prova antes da audiência de instrução criminal acaba por afetar toda a construção da defesa, ofendendo o interesse de toda a coletividade, não apenas do réu acusado, dada à relação de direito público indisponível existente dentro do Direito Penal.

Assim, finaliza entendendo que a ausência da documentação requerida desde a resposta à acusação torna nula a persecução penal por carecer de suporte fático eventual descrição realizada na denúncia, máxime a respeito da velocidade desenvolvida pelos veículos automotores envolvidos, que impõe ser reconhecida e declarada pelo presente remédio heroico.

Por fim, postula,
verbis
:

“
EX POSITIS, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, determinar-se a suspensão dos autos do Processo no 3742- 63.2018.811.0020 - em trâmite pela Egrégia 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia(MT) (até decisão final de mérito, e, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, conceder a ordem, para o fim de determinar o reconhecimento da nulidade da r. denúncia de fls. ornando, em qualquer caso e para o fim de arquivar os presentes autos, tornando- definitiva a liminar concedida, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina
” [
sic
inicial, p. 27466469, p. 23].

Anexou à impetração os documentos registrados sob os ids. 27466470, pp. 1-ss a 27466495, pp. 1-37.

A distribuição da ação mandamental foi realizada na modalidade sorteio à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob a relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges, convocada para ter assento em substituição ao eminente Des. Alberto Ferreira de Souza. Promovida a redistribuição na forma da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 para o órgão fracionário correto, também na modalidade sorteio, vieram-me conclusos para a análise do pedido de tutela de urgência.

A liminar foi indeferida em 12/12/2019, id. 28138458, pp. 1-5, e as informações aportaram aos autos em 17/12/2019, no id. 28616950, pp. 2-ss.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Rosana Marra, é pela denegação da ordem,
verbis
:

“
Habeas corpus. Crimes de trânsito (art. 303, §2o, e parágrafo único, c/c art. 302, §1o, III, ambos do CTB). Defesa pretende o reconhecimento do constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, em razão do suposto cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova pericial técnica. IMPROCEDÊNCIA. Indeferimento motivado de produção de prova. Ausência de prova pré-constituída nos autos. Dúvidas acerca da existência do laudo pericial pleiteado pela defesa. Ao magistrado é facultado o indeferimento motivado de produção de provas que entender por desnecessárias ou protelatórias. Precedentes o E. STJ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO
” [id. 30174990, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Mais uma vez, ressalvo entendimento de que é inquestionável o cabimento do
habeas corpus
visando discutir direito probatório como decorrência direta do
due process of law
e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Significa, em apertada síntese, o direito que a parte possui de produzir prova no processo penal condenatório, que, de curial sabença, não é e nunca foi absoluto, máxime por força das disposições do art. 400, § 1o, do CPP, quando forem manifestamente irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Esse direito probatório, como o próprio impetrante assere na inaugural mandamental, foi observado, ao menos em parte, pela douta Magistrada que preside à persecução penal, quanto à pretensão de juntada da perícia técnica de constatação
in loco
, que, contudo, até o presente momento não veio aos autos.

O que se põe a questionar no presente
writ
, portanto, é saber se, a despeito de requerida a apresentação de uma prova relevante dentro da ação penal [
já adiantando não haver qualquer dúvida a respeito da importância da prova pericial de constatação in loco para o processo em que se discute colisão de veículos e prática de possível crime de lesão corporal gravíssima no trânsito, art. 303 do CTB
], a parte tem – ou não – o direito de vê-la juntada antes da inquirição de testemunhas e do ato de interrogatório judicial, e se eventual descumprimento dessa pretensão encerraria nulidade processual a ser reconhecida e declarada no presente rito sumário previsto nos arts. 647 e ss do CPP.

Cuida-se de questão que, nessa esteira de raciocínio, não exige do julgador a valoração de fato e prova, podendo merecer a devida análise sob o prisma jurídico-processual.

É necessário frisar, antes de mais nada, que o processo penal acusatório não exige, para a condenação, a perícia de constatação
in loco
, máxime porque as evidências de materialidade direta sobre a dinâmica do fato ora sob apuração podem ser substituídas por evidências indiretas, tal qual disciplina o art. 167 do CTB, corolário da liberdade que o Magistrado possui para transitar livremente entre as provas, devidamente autorizada pelo art. 156 do CPP, que trata do princípio da persuasão racional no processo penal.

Embora o art. 160 do CPP a exigência de que os laudos periciais sejam elaborados no prazo máximo de dez dias, nada impede que sejam juntados aos autos da ação penal a que se referem em momento posterior.

No caso em exame, pela fala defensiva esposada no presente
writ
e das evidências processuais pré-constituídas encartadas aos autos
não há como aferir
se - além do relatório circunstanciado anexado com o BO 1709101180610145000, lavrado pela PRF, contendo anexos fotográficos, croqui e demais elementos descritivos e conclusivos - houve
pedido da autoridade policial para a confecção de laudo pericial de constatação
.

Ao inaugurar as investigações por meio da Portaria 92/2018, a autoridade policial arrolou os documentos investigativos que entendeu pertinentes no caso, e lá não há qualquer menção à determinação de produção de perícia de constatação
in loco
[id. 27466484, pp. 8-9], apenas de juntada de cópia integral do BOPM 2018.183226, BO 1709101180610145000 e Boletim de Acidente de Trânsito 18034553B01.

A própria impetração ressente de descrição de indicação de onde está o ofício requisitório que remete à determinação de realização do referido exame pericial.

Ao contrário, vê-se da resposta à acusação o requerimento de expedição de ofício à PRF para que forneça “
cópia nos autos de eventuais fotos- ou de documentos que indiquem a velocidade empregada na motocicleta apurada no momento do acidente- foto do velocímetro da motocicleta - HONDA/CG 150 FAN ESI Veículo: OMU6445V2 de propriedade de Elson Gomes da Silva – CPF- 823.148.371-34, portanto, constante no local no local do acidente e mais também para que informe se possível pois não constante do Boletim de Ocorrência a velocidade permitida em referida via- km 4,8 da BR-364, em Alto Araguaia – MT
” [id. 27466492, p. 6].

Inadvertidamente, a autoridade judiciária de origem também não confirmou se a prova requerida na fase inquisitorial realmente existe.

Logo, pode-se deduzir uma forte névoa sobre a própria existência do propalado constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente, e que, nessa extensão, torna duvidosa a necessidade de sobrestar a persecução penal propugnada em sede inaugural do
writ
.

Registro ainda que a realização da inquirição de testemunha de acusação, ou mesmo o ato de interrogatório judicial, é prova de natureza eminentemente repetível, podendo ser renovada a qualquer tempo, antes da sentença, caso haja necessidade de quaisquer esclarecimentos que possam ser suscitados pelas partes, o que relativiza ainda mais a arguição de prejuízo enfocado no
writ
.

A própria pretensão deduzida na inicial, de nulidade da denúncia e de trancamento da persecução penal, não tem o menor cabimento.

A peça de ingresso constante do id. 27466484, pp. 2-4, aparentemente não encontra quaisquer pechas capazes de permitir-se sua anulação.

Descreve pormenorizadamente o fato, ocorrido em 10/6/2018, por volta de 14h40min, na rodovia BR364, km 4, e a relação de causa [imprudência e capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e a invasão abrupta da faixa de rolamento, sem observar as condições de trafegabilidade, que culminou na colisão entre o veículo tipo caminhão, placas DVS-3135, conduzido pelo denunciado e a motocicleta placa OMU-6445, conduzida pela vítima] e consequência do evento [morte da vítima Elson Gomes da Silva].

O que se vislumbra, ao revés, é o nítido escopo de revolver fatos e provas – produzidas e não produzidas – para se estabelecer uma possível ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal, providência que se mostra descabida pela estreita via do
habeas corpus
.

Esta Corte tem entendimento sedimentado no
verbete sumular n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A simples alegação de
negativa de autoria e de incoerência acusatória por debate do mérito probatório
,
não se reveste
, por si só, de
validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
, além de não ter sido previamente submetida ao crivo da autoridade judiciária de origem causando flagrante supressão de instância.

Exatamente em razão do
rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal com base em negativa de autoria quando
evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal
.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não se pode confundir
a
falta de justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, conclui-se que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar
” (IUJ 101532/2015).

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...)
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade
(...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...)
Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação
(...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Não vejo, pois, como visualizar o propalado constrangimento ilegal a ser reconhecido no vertente.

Ante o exposto, com o parecer,
admito
, porém,
denego a ordem
aviada em prol de
Valdemar Francisco Mondenez
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020